Tribunal: TJES
Processo: 5006186-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006186-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006186-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO

AGRAVADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível
de Vila Velha
que, nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial
nº
0001942-22.2007.8.08.0035
,
ajuizada

pela

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,

determinou a realização de nova perícia judicial a fim de se apurar o preço atualizado do imóvel penhorado e designou, para tal fim, o Sr. Djanir
D
a Rós, corretor de imóveis e leiloeiro público.

Em suas razões
de Id 1820007
, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
corretores de imóvel não são profissionais com formação de nível universitário e suas atribuições se limitam a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis;
II)
compete aos engenheiros civis e arquitetos a realização de laudos e perícias judiciais de avaliação de imóveis, sendo os únicos legalmente habilitados para tanto.

Com base em tais alegações, pugn
ou
pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma, com a destituição do perito corretor de imóveis e nomeação, em seu lugar, de perito engenheiro civil para realizar a avaliação do bem.

Na decisão de Id 1831120, indeferi o pedido
de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id
1934083
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES), 2
7
de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006186-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO

AGRAVADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
A
ção de Execução de Título Extrajudicial
(
nº
0001942-22.2007.8.08.0035
)
ajuizada por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, ora agrava
da
, em face de
MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO
, ora agrava
nte.

Na data de 02/07/07 foi realizada a penhora de imóvel de propriedade do agravante (Id
1820015 - Pág. 47
), mais especificamente do apartamento nº103,
Edifício Castelo Alhambra, nº977, Praia da Costa, Vila Velha.

A
perícia para avaliação do valor do referido imóvel se deu em 02/12/15 e foi realizada pelo avaliador
judicial
Djanir Da Rós, corretor de imóveis, conforme laudo de Id 1820015 - Pág. 10
4
.

Foi então nomeado leiloeiro para a venda do bem, mas em virtude do longo tempo transcorrido, o juízo
a quo
, em
decisão de
janeiro de 2021
(Id 1820017 - Pág. 88)
, determinou a realização de nova avaliação do imóvel, pelo mesmo profissional que realizou a avaliação anterior.

Irresignado,
MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO
interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
corretores de imóvel não são profissionais com formação de nível universitário e suas atribuições se limitam a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis;
II)
compete aos engenheiros civis e arquitetos a realização de laudos e perícias judiciais de avaliação de imóveis, sendo os únicos legalmente habilitados para tanto.

Com base em tais alegações, pugn
ou
pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma, com a destituição do perito corretor de imóveis e nomeação, em seu lugar, de perito engenheiro civil para realizar a avaliação do bem.

Na decisão de Id 1831120, indeferi o pedido
de efeito suspensivo.

Pois bem. Depreende-se que o recorrente não se insurge em relação à realização de uma nova perícia, mas tão somente quanto ao profissional que a realizará, uma vez que, em seu entender, o único profissional apto e autorizado para tanto seria um engenheiro civil.

Como cediço, a
avaliação de um imóvel objeto de penhora não se limita à vistoria das condições eminentemente técnicas do mesmo, como sua estrutura e segurança, mas volta-se, sobretudo, à apreciação de seu valor econômico, o que, por certo, demanda amplo conhecimento do mercado imobiliário, expertise relativa, portanto, aos profissionais corretores, que lidam justamente com transações imobiliárias.

Isso posto, há de se pontuar que a perícia a ser realizada trata-se de uma segunda avaliação, que busca identificar eventual valorização ou depreciação no valor do imóvel com relação a avaliação originalmente realizada nos idos de 2015.

Nesse sentido, compulsando detidamente os autos, é possível observar que a perícia a
nterior
(Id 1820015 - Pág. 104) levou em consideração toda a composição do imóvel, sua estrutura, materiais e acabamentos, características também do edifício, como número de elevadores, e localização. Além disso, foi realizada, ainda, a comparação com outros imóveis de condições semelhantes.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício ou omissão na citada avaliação que pudesse indicar a inadequação do perito corretor de imóve
is
para tal mister.

Ademais, faz-se imperioso também destacar que à época da realização da primeira perícia, o executado, ora agravante, não se insurgiu quanto ao fato de ter sido realizada por corretor de imóveis e não engenheiro civil, não demonstrando, portanto, qualquer discordância.

Outrossim, a Lei nº 6.530/1978, que regulamenta a profissão, dispõe em seu art.3º que
“compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária”,
não registrando qualquer vedação a realização de avaliações judiciais pelo mesmo.

De igual forma, também não se verifica qualquer determinação legal de que apenas peritos engenheiros possam exercer tal múnus.

Em verdade, tratando-se de profissional habilitado, a nomeação de perito corretor de imóveis revela-se,
in casu
, mais adequada para os fins a que a avaliação se propõe, uma vez que, diversamente do engenheiro, esse profissional detém conhecimento não apenas eminentemente técnico em relação à estrutura do imóvel, mas acerca do mercado imobiliário e fatores que podem alterar o valor de venda do bem.

Por derradeiro, s
aliento que este e. TJ/ES já teve a oportunidade de se manifestar sobre questão semelhante e entendeu pela desnecessidade da substituição de perito corretor de imóveis por perito engenheiro civil para realização de avaliação de bem imóvel objeto de penhora, como se pode observar da ementa que ora transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO SUBSTITUIÇÃO DO PERITO AVALIADOR NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O fato do perito nomeado ter prestado serviços particulares para os agravantes, ainda que haja algum tempo, viola a garantia constitucional da isonomia e, além disso, é causa de suspeição por parcialidade do mesmo.

2.Por outro lado, ao contrário do que afirmam os agravantes, a avaliação de imóveis não é atribuição exclusiva de engenheiros, já que a determinação de valor venal exige, essencialmente, conhecimento do mercado imobiliário local, circunstâncias até mesmo estranhas no âmbito de atuação de profissionais com expertise em engenharia e, ao revés, com estreita ligação ao ramo de atividade do corretor de imóveis.

3.Comprovada a impossibilidade dos agravantes arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

4.Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0000604-92.2017.8.08.0057. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data de Julgamento: 04/02/2019. Data da Publicação no Diário: 18/02/2019). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006186-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO

AGRAVADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO – NOMEAÇÃO DE PERITO CORRETOR DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR ENGENHEIRO CIVIL
– RECURSO IMPROVIDO.

1.

A
avaliação de um imóvel objeto de penhora não se limita à vistoria das condições eminentemente técnicas do mesmo, como sua estrutura e segurança, mas volta-se, sobretudo, à apreciação de seu valor econômico, o que, por certo, demanda amplo conhecimento do mercado imobiliário, expertise relativa, portanto, aos profissionais corretores, que lidam justamente com transações imobiliárias.

2. A
Lei nº6.530/1978, que regulamenta a profissão, dispõe em seu art.3º que
“compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária”,
não registrando qualquer vedação a realização de avaliações judiciais pelo mesmo. De igual forma, também não se verifica qualquer determinação legal de que apenas peritos engenheiros possam exercer tal múnus.

3. T
ratando-se de profissional habilitado, a nomeação de perito corretor de imóveis revela-se,
in casu
, mais adequada para os fins a que a avaliação se propõe, uma vez que, diversamente do engenheiro, esse profissional detém conhecimento não apenas eminentemente técnico em relação à estrutura do imóvel, mas acerca do mercado imobiliário e fatores que podem alterar o valor de venda do bem
ora penhorado.

4
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.